Tribunal: TJSP
Processo: 2113214-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Ausência de localização de bens para satisfação do débito – Decisão de indeferimento do pedido de expedição de ofícios – SNIPER – Ferramenta para localização de bens e ativos financeiros em nome do devedor já implantada neste Eg. TJSP – Comunicado Conjunto n. 680/2022 – Necessidade de intervenção do Poder Judiciário –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Ausência de localização de bens para satisfação do débito – Decisão de indeferimento do pedido de expedição de ofícios – SNIPER – Ferramenta para localização de bens e ativos financeiros em nome do devedor já implantada neste Eg. TJSP – Comunicado Conjunto n. 680/2022 – Necessidade de intervenção do Poder Judiciário – Pesquisa que comporta ser realizada – Pedido de expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) e ao Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo (CNB/SP) – Cabimento – Acesso ao respectivo banco de dados que somente é permitido mediante requisição judicial – Pedido de expedição de ofício ao BACEN/CCS – Descabimento – Sistema criado para auxiliar no combate à prática de crime de lavagem de dinheiro e ocultação de bens, não devendo ser utilizadas as informações contidas em seus bancos de dados, para atender interesse de particulares – Pretensão de expedição de ofício às empresas "Sem Parar" e "Conectcar" – Inadmissibilidade, uma vez que não evidenciada a pertinência e utilidade da medida ao presente caso – Decisão reformada em parte, observando que o bloqueio de eventuais ativos financeiros encontrados deverá ser analisado posteriormente – Recurso parcialmente provido, com observação.